Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E RELATO DO PRÓPRIO EMBARGANTE. ARROMBAMENTO. RECONHECIMENTO DOS OBJETOS FURTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO.
1. In casu, a condenação do acusado deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos dos agentes policiais, das testemunhas e do próprio acusado, somados ao reconhecimento dos objetos apreendidos e o laudo pericial - oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
2. Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, juntamente com outra pessoa, de forme consciente, um colaborando com a conduta do outro, adentrou a residência por meio de arrombamento, no período de repouso noturno e subtraiu os bens descritos na denúncia, a condenação pelo crime descrito no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal se afigura imperiosa.
3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido.